Tribunal: TJMT
Processo: 1005874-49.2023.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005874-49.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (EMBARGANTE), PRISCILA RODRIGUES MARIANO - CPF: 075.885.486-22 (ADVOGADO), J. P. S. G. - CPF: 054.982.831-13 (EMBARGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 926.542.901-15 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 926.542.901-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE - CPF: 048.047.876-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil E Consumidor. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Plano De Saúde. Terapias Prescritas. Rede Credenciada. Inexistência
De Omissão
,
Contradição
E ERRO MATERIAL.
Questões Necessárias À Decisão Da Causa Devidamente Analisadas
.
Embargos Rejeitados
.

I. caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde
em virtude de acórdão que
deu
parcial
provimento ao
seu
recurso de apelação
para afastar a condenação por danos morais e restringir o custeio das terapias à rede credenciada, reconhecendo sucumbência recíproca. Alegação de contradição, omissão e erro material, com pedido de prequestionamento.

II. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se há contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, diante da determinação de autorização das terapias, apesar do reconhecimento da limitação à rede credenciada; e
ii
) saber se a decisão incorreu em julgamento
ultra petita
, exigindo prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, fixando a obrigação da operadora de custear as terapias exclusivamente pela rede credenciada, sem imposição de prestador específico.

4.
A determinação de autorizar as terapias tem caráter confirmatório e compatível com o pedido inicial e com o dever contratual.

5.
A decisão não é
ultra petita
e não há omissão quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais mencionados, estando satisfeitos os requisitos de prequestionamento.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A determinação de autorização das terapias prescritas, com limitação à rede credenciada, tem natureza confirmatória e não configura julgamento
ultra petita
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 141, 322, 489, § 1o, 492 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 20.03.2019; STF, RE 612.093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 13.09.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1005874-49.2023.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
postos p
ela

Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

em virtude de acórdão que
deu
parcial
provimento ao
seu
Recurso de Apelação interposto
nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
J.P.S.G.
, representado por sua genitora, Eliane Aparecida da Silva, para
afastar a condenação por danos morais e delimitar a obrigação de custeio das terapias prescritas à rede credenciada, reconhecendo sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição entre a fundamentação e o dispositivo, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu a restrição do custeio das terapias à rede credenciada e afastou a imposição de prestador específico, manteve condenação genérica para “autorizar as terapias”, não obstante conste dos autos que os atendimentos já vinham sendo realizados pela rede credenciada.

Alega, ainda, que a decisão desconsiderou que a controvérsia estava limitada à exigência de custeio em clínica não conveniada e à indenização por danos morais, de modo que, afastadas essas pretensões, não restaria objeto condenatório residual.

Sustenta, também, que a manutenção de obrigação genérica caracteriza julgamento ultra petita, além de configurar erro material e omissão relevante, pois não enfrentou argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, violando os
arts
. 141, 322, 492 e 489, §1o, do CPC.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados
, com o
prequestionamento dos dispositivos invocados.

Nas c
ontrarrazões
,

o Embargado
pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Plano De Saúde. Terapias Prescritas. Custeio Restrito À Rede Credenciada. Negativa Tácita. Dano Moral Não Configurado. Sucumbência Recíproca.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde em virtude da sentença que a condenou a disponibilizar sessões de terapia ocupacional e fisioterapia, conforme prescrição médica, e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença que ratificou tutela provisória e fixou honorários sobre o proveito econômico.

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se há obrigatoriedade de custeio de terapias prescritas fora da rede credenciada na ausência de profissional habilitado ou negativa tácita de cobertura;
ii
) saber se a recusa enseja indenização por dano moral; e
iii
) saber qual a base de cálculo adequada dos honorários sucumbenciais.

III. Razões De Decidir

3. O plano de saúde tem obrigação de fornecer procedimentos indicados por profissional habilitado, mas a regra é a restrição à rede credenciada, admitindo exceção apenas em situações excepcionais, como ausência de profissional ou urgência comprovada (STJ,
EAREsp
1.459.849/ES).

4. Não comprovada situação de urgência, inexistindo risco imediato à saúde, não se reconhece configuração de dano moral, pois a negativa de cobertura, por si só, não gera direito à indenização extrapatrimonial, salvo demonstração de abalo relevante (STJ, REsp 1.355.988/RS).

5. Com o afastamento do dano moral, reconhece-se sucumbência recíproca quanto aos honorários advocatícios, fixando-se sua distribuição proporcional entre as partes.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde deve garantir a realização de terapias prescritas por profissional habilitado, preferencialmente na rede credenciada, admitindo o custeio fora dessa rede apenas em hipóteses excepcionais de ausência de profissional habilitado. 2. A negativa de cobertura, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de abalo relevante aos direitos de personalidade. 3. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, 14 e 47; Lei no 9.656/1998,
arts
. 12, VI, e 35-C; CPC,
arts
. 85, §2o, 86 e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2a Seção, j. 17.12.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.134.706/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 23.11.2017; STJ, REsp 1.852.629/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 20.10.2020.
(Id
297893879
).

Desde logo, registro que, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há omissão ou contradição no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
a
Embargante com o entendimento adotado.

O acórdão embargado delimitou com clareza o alcance da obrigação da operadora:

reconheceu que as terapias prescritas devem ser custeadas preferencialmente na rede credenciada, admitindo exceção apenas em situações extraordinárias de inexistência de prestador habilitado;

afastou a imposição de custeio em clínica não conveniada;

consignou que houve negativa tácita de cobertura em razão da ausência de resposta da operadora no prazo fixado pela RN n. 259/2011 da ANS, o que legitima a determinação judicial de autorização do tratamento;

excluiu a condenação ao pagamento de indenização por danos morais;
e
fixou a sucumbência recíproca, redistribuindo os ônus entre as partes.

Desse modo
, a determinação de “autorizar as terapias” não configura comando genérico, mas obrigação confirmatória do dever contratual já reconhecido, restrito à rede conveniada, em conformidade com a moldura do pedido inicial.

O acórdão expressamente consignou que a obrigação da operadora de plano de saúde restringe-se, em regra, à disponibilização dos procedimentos de fisioterapia e terapia ocupacional prescritos por meio da rede credenciada, admitindo-se o custeio em clínica não conveniada apenas em hipóteses excepcionais, como
inexistência
de prestador habilitado ou situações de urgência/emergência
.

Registre-se que, embora não tenha havido oposição da operadora quanto à necessidade das terapias, a controvérsia limitou-se à exigência do Autor de realizá-las em clínica específica não conveniada, razão pela qual a decisão de “autorizar as terapias” possui caráter meramente confirmatório do dever contratual, delimitado à rede credenciada
.

Outrossim
, o acórdão afastou a condenação por danos morais, por reconhecer que, embora constatada a negativa tácita, não se verificou abalo relevante aos direitos de personalidade do Autor. O mero inadimplemento contratual não autoriza, por si só, a reparação extrapatrimonial
.

Além disso, a condenação não é
ultra petita
, porque o pedido inicial compreendia a autorização das terapias prescritas. A obrigação de custeio limitada à rede credenciada está dentro desse pedido e guarda congruência com os
arts
. 141 e 492 do CPC.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do acordão
,
não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como

o acórdão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
íntegra
o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025